Tribunal: TCU
Processo: 007.748/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Acompanhamento que tem por objeto os recursos de fomento ao desporto oriundos do produto da arrecadação da loteria de prognósticos numéricos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento autuado em decorrência do Acórdão 2006/2022-TCU-Plenário , que determinou à Segecex que avaliasse a oportunidade de realizar fiscalização tendo como objeto os recursos de fomento ao desporto oriundos do produto da arrecadação da loteria de prognósticos numéricos transferidos às secretarias de esporte ou órgãos equivalentes dos Estados e do Distrito Federal pelo Ministério do Esporte (Mesp), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Esporte, com fundamento no artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 180 dias, independentemente da regulamentação da Lei 14.597/2023, defina os critérios de aplicação e os procedimentos atinentes à supervisão dos recursos transferidos às Secretarias Estaduais e Distrital de Esporte ou órgãos equivalentes com base na Lei 13.756/2018, prevendo, necessariamente, entre outros: 9.1.1. a abertura de contas específicas, de natureza pública, para recebimento e gestão dos recursos repassados, cujo CNPJ beneficiário seja o do órgão estadual/distrital de representação do esporte, com vistas a possibilitar a supervisão dos recursos, consoante jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2758/2020-TCU-Plenário , da minha relatoria; 9.1.2. o formato da prestação de contas; 9.2. autorizar a continuidade deste acompanhamento; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto, ao Ministério do Esporte, para ciência, e ao Congresso Nacional, a fim de subsidiar a análise dos vetos presidências aos artigos 20, 21 e 22 da Lei 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte).